Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009665-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO FERREIRA SANTOS - CPF: 273.071.988-19 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAZOTTI - CPF: 219.867.368-14 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DEGANUTTI DE BARROS - CPF: 455.920.268-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso do indicado no contrato não é capaz de configurar a mora da parte.

3. “
Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor
.”

(N.U 1026952-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CESAR AUGUSTO MAZOTTI
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
no
1034914-64.2023.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, deferiu o pedido de liminar nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 129001361, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente
, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele,
em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil)
, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

[...]

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor
, mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a decisão guerreada equivoca-se na análise da validade de constituição do Agravante em mora, uma vez que as notificações extrajudiciais não foram encaminhadas no endereço constando no contrato. [...]
”;

2)
“
[...] ao analisar os documentos trazidos pela Agravada, depreende-se que esta expediu uma notificação extrajudicial ao Agravante em 06/07/2023 para um endereço integralmente alheio, o qual, naturalmente, foi recepcionado por terceiros alheios ao litígio [...]”
; e

3)
“
[...] a ausência da especificação do número do apartamento do Agravante, qual seja, o apartamento 1103, culmina na invalidade da comunicação remetida, agravada pela menção a um CEP diverso do estabelecido no contrato de alienação fiduciária, qual seja, 78.065-700 [...]
”;

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão que deferiu a liminar de Busca e Apreensão.

A liminar foi parcialmente deferida no ID. 210106160, para suspender a decisão objurgada, mas mantendo a parte agravada como fiel depositária do veículo.

A parte Agravada, em sua contraminuta (ID. 213151186), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a liminar para realização de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

A decisão em comento fundamentou que o contrato apresentado nos autos principais e a notificação encaminhada constituiu a Agravante em mora, razão pela qual foi deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69:

Art. 2o. [...] § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico não há a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3o,
in fine
, do Decreto-Lei no 911/69, posto que nenhuma das duas notificações enviadas foram efetivamente encaminhadas para o endereço constante do contrato.

Conforme indicado na inicial do Agravo, uma das notificações foi enviada para endereço quase que completamente divergente do que o presente no contrato, sendo recebido por terceiro desconhecido, enquanto a outra notificação, embora tenha corretamente indicado o nome do logradouro e o número, deixou de indicar o número do apartamento e indicou CEP de endereço diverso (Rua Manoel José de Campos, na cidade de Várzea Grande – MT).

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal que, em situações semelhantes, também entenderam não ter sido constituída a mora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – BAIRRO INCOMPLETO E CEP INCORRETO – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação da mora basta o envio da notificação, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros,
porém, o envio deve ser realizado no endereço correto indicado pelo devedor no instrumento contratual (Tema Repetitivo n. 1132 do STJ), o que não ocorreu na hipótese, eis que o endereço constante do AR diverge do fornecido pelo devedor no ato contratual
.

Não comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito. (N.U 1010482-36.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/1969.

Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.
(N.U 1005652-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – PROTESTO DO TÍTULO – INVALIDADE – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.
(N.U 1026952-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Importante ressaltar, que a notificação extrajudicial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a válida notificação ou protesto.

Assim, a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, em consequência, a extinção do feito, nos termos o art. 485, IV, do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para atribuir efeito translativo ao recurso e, ante a ausência de mora, cassar a decisão liminar objurgada e julgar extinta a ação originária (1034914-64.2023.8.11.0041), sem resolução de mérito,
ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC)
.

Consequentemente, determino a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no 911/69), bem como a baixa na restrição de circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, para os fins dos §§ 1o, 2o e 11o do artigo 85 do CPC, condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024